Tribunal: TJSP
Processo: 2264601-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes contra a ordem tributária – Artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 – Anulação do recebimento da denúncia – Impossibilidade – Preenchimento dos requisitos insertos no artigo 41, do Código de Processo Penal – Conduta que, de início, se subsume ao tipo penal – Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via eleita – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000524794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2264601-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que são
pacientes
ARNALDO
SHIGUEYUKI
ENOMOTO,
CELSO
TORQUATO
JUNQUEIRA FRANCO e JOSÉ ANGELO STAFUZZA, Impetrantes ARTHUR
SODRÉ PRADO, NATALIA DI MAIO e CONRADO GIDRÃO DE ALMEIDA
PRADO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2264601-36.2019.8.26.0000 PEREIRA BARRETO VOTO No 20.418 2/7
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2264601-36.2019 Pereira Barreto
Impetrantes: Arthur Sodré Prado, Conrado Gidrão de Almeida Prado e Natália di
Maio
Pacientes:
Arnaldo Shigueyuki Enomoto, Celso Torquato Junqueira Franco e
José Angelo Stafuzza
Voto no 20.418
HABEAS CORPUS Crimes contra a ordem tributária Artigo 1o,
inciso II, da Lei no 8.137/90
Anulação do recebimento da
denúncia Impossibilidade Preenchimento dos requisitos insertos
no artigo 41, do Código de Processo Penal Conduta que, de
início, se subsume ao tipo penal
Necessidade de análise
aprofundada da prova, o que não se admite nesta via eleita
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Arthur Sodré Prado, Conrado Gidrão de Almeida Prado
e Natália di Maio, advogados, em favor ARNALDO SHIGUEYUKI
ENOMOTO, CELSO TORQUATO JUNQUEIRA FRANCO e JOSÉ
ANGELO STAFUZZA, denunciados como incursos no artigo 1o, inciso
II, da Lei no 8.137/90, c.c. o artigo 71, caput, do Código Penal, por 60
(sessenta) vezes, sob alegação de estarem sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da
Comarca de Pereira Barreto.
Em
resumo,
pretende
a
anulação
do
recebimento da denúncia. Argumenta, resumidamente, que a exordial
acusatória é inepta, vez que, mesmo nos crimes societários, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2264601-36.2019.8.26.0000 PEREIRA BARRETO VOTO No 20.418 3/7
necessário a existência de liame mínimo entre a conduta dos acusados
e os fatos a eles atribuídos, sob pena de impedir o exercício do
contraditório.
Indeferida a liminar pela r. decisão de fls.
847/848, prestadas as informações de fls. 852/853, manifestou-se a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
891/894).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
os
pacientes, os pacientes Arnaldo Shigueyuki Enomoto, Celso Torquato
Junqueira Franco e José Ângelo Stafuzza, foram denunciados no
artigo 1o, II, da Lei 8.137/90, c.c. 71 do Código Penal, (por 60 vezes),
porque no mês de fevereiro de 2002, na Fazenda Santa Maria da
Mata, localizada no município de Sud Mennucci, diretores da empresa
Pioneiros Bioenergia S/A à época dos fatos, agindo com identidade de
propósitos e unidade de desígnios, supostamente fraudaram a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documento
exigido pela lei fiscal, suprimindo o pagamento do Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, no valor de R$
90.902,01
(fls.
01-D/03-D
dos
autos
da
ação
penal
0001165-46.2011.8.26.0439).
Segundo o apurado, por ocasião de fiscalização
executada pelos Agentes Fiscais de Rendas, a empresa Pioneiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2264601-36.2019.8.26.0000 PEREIRA BARRETO VOTO No 20.418 4/7
Bioenergia S/A, da qual os pacientes eram diretores, emitiu, em datas
diversas, 60 (sessenta) documentos fiscais relativos a vendas de
mercadorias tributadas à empresa Paranapanema Açúcar e Álcool
Ltda. (fls. 14/17), com a utilização de alíquota de ICMS inferior à
devida, fato que ensejou a lavratura da AIIM no 3.082.094-7, em 24 de
novembro de 2007.
Consta da declaração cadastral da empresa
Paranapanema Açúcar e Álcool Ltda. que a atividade comercial por
ela desenvolvida está na atuação no comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo.
Contudo, a empresa Pioneiros Bioenergia, por meio de seus diretores,
realizou operações mercantis com aquela, destinadas à saída de
Álcool Etílico Hidratado, consignando o uso não carburante da
mercadoria, expediente que buscava legitimar a aplicação de alíquota
em percentual menor do que o efetivamente devido, visto que a
alíquota
para
operações
envolvendo
Álcool
Etílico
Hidratado
corresponde a 18% e a alíquota para as operações envolvendo Álcool
Etílico Hidratado Carburante corresponde a 25%.
Foram juntadas aos autos as planilhas de fls.
14/17, das quais constam 60 (sessenta) operações mercantis
falseando a utilização final da mercadoria tributada, restando devido o
recolhimento de ICMS no valor de R$ 90.902,01, quantum verificado a
partir da diferença entre as alíquotas supramencionadas.
Ainda, o Auto de Infração e Imposição de Multa
AIIM no 3.082.094-7 gerou o Processo SF 1000411-815044/2007,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2264601-36.2019.8.26.0000 PEREIRA BARRETO VOTO No 20.418 5/7
tendo havido o esgotamento da instância administrativa (fl. 03) e, por
conseguinte, em 10 de junho de 2010, a inscrição na Dívida Ativa sob
o no 1.006.912.253 (fl. 140 dos autos originais).
Segundo consta das informações prestadas, a
denúncia foi recebida em 06 de junho de 2017 (fl. 566 dos autos
originais), e mantida posteriormente (fls. 696/699 e 759/760 dos autos
originais).
Pela análise das peças que instruem o presente
procedimento, e, ainda, conforme as instruções prestadas pela
autoridade apontada como coatora, verifica-se que, à primeira vista, há
suficientes indícios de autoria e prova da materialidade, sendo certo
que qualquer outra questão deverá ser objeto de análise pelo MM. Juiz
a quo por ocasião da prolação da sentença.
Com efeito, constata-se que a denúncia
preenche como todos os requisitos insertos no artigo 41 do Código de
Processo Penal, na medida em que descreve de forma suficiente o
crime imputado aos acusados, bem como as circunstâncias de autoria,
tempo e lugar, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da
ampla defesa, não havendo que se falar em anulação do recebimento
da denúncia.
Ora, para que se anule o recebimento de uma
denúncia, conforme pleiteado pela defesa, por via de habeas corpus,
há necessidade de que haja flagrante abuso de acusação e
inexplicável formação do convencimento por parte do D. Magistrado, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2264601-36.2019.8.26.0000 PEREIRA BARRETO VOTO No 20.418 6/7
que não ocorre no caso em análise.
Nesse sentido, já se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - PENAL - CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 1o DA LEI No 8.137/90
LAPSO PRESCRICIONAL - TERMO A QUO

CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
PRESCRIÇÃO
E
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO
DENÚNCIA
QUE OBSERVOU OS PRECEITOS DO ART. 41, DO
CPP - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.- O entendimento
do Col. STJ é no sentido de que o termo a quo para a
contagem do prazo prescricional no crime previsto no
art. 1o, da Lei no 8.137/90, é o da constituição do crédito
tributário porque é aí que há de fato a configuração do
crime, preenchendo assim a condição objetiva de
punibilidade necessária à pretensão punitiva do Estado.
2.- Não se considera inepta a denúncia que descreve
satisfatoriamente
os
fatos
imputados,
com
esclarecimento de todas as suas circunstâncias, em
atenção ao disposto no art. 41, do CPP. 3.- No
recebimento
da
denúncia
deve
prevalecer
o
interesse da sociedade na perquirição de fatos
supostamente criminosos. 4.- Recurso não provido.
(STJ - REsp: 1178381 MG 2010/0013948-5, Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
03/12/2013, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 06/12/2013)”.
Não obstante, como bem apontado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça: “Sabe-se, nos chamados crimes
societários, [a inicial acusatória] é válida quando, apesar de não
descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados,
demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa,
estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2264601-36.2019.8.26.0000 PEREIRA BARRETO VOTO No 20.418 7/7
exercício da ampla defesa (STJ - Quinta Turma - HC 368.766/SP, Re.
Ministro Jorge Mussi Julg: 18.10.16) (colacionado em V. Acórdão do
Egrégio TJSP, Habeas Corpus Criminal 2086991-81.2019.8.26.0000;
Relatora: Ivana David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Avaré - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/05/2019;
Data de Registro: 30/05/2019).
Dessa feita, tendo a denúncia preenchido todos
os requisitos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não
há que se falar em anulação do recebimento da denúncia.
Por oportuno, levando-se em consideração que
o crime pelo qual os réus foram denunciados prevê a pena máxima de
5 (cinco) anos, observa-se pelas datas supramencionadas que não se
vislumbra, no presente momento, a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator